Tribunal: TJES
Processo: 5008597-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008597-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA SUELI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. MESMA SELFIE EM MÚLTIPLOS CONTRATOS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

2
. A cédula de crédito bancário apresentada, além de carecer de assinatura eletrônica válida e apresentar dados incorretos, utilizou-se de selfie idêntica a de contrato distinto, o que comprova, sem margem de erro, a ocorrência de fraude.

3.
Má-fé da instituição financeira configurada, eis que ela utilizou a mesma selfie da apelada para simular mais de uma contratação, como se assinatura fosse, e consubstanciar suas alegações perante a justiça.

4.
Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo diante da alta reprovabilidade da conduta do banco.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
pelação

c
ível
interposta por
Banco
Pan
S.A.

contra sentença de id. 8277345 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
Maria Sueli dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma,
in
ver
bis:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR

a nulidade dos contratos de empréstimo de Nº 3372228944 e 3407770001 firmado entre as partes e, consequentemente, DETERMINAR seu retorno ao status quo ante;

b)
CONDENAR
a parte ré,
BANCO PAN S/A
, a pagar a parte autora a título de
danos materiais
os valores desta descontados em razão dos contratos de empréstimo em questão [...];

c)
CONDENAR
a parte ré,
BANCO PAN S/A
, a pagar a parte autora a título de
danos morais
o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
[...];

d)
DETERMINAR

que a parte autora
devolva
os valores indevidamente depositados em sua conta, podendo ser realizada compensação entre as partes, caso lhes confira interesse;

e)
CONDENAR

a parte ré a
restituir em dobro
, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, referentes aos contratos de Nº 3372228944 e 3407770001 [...]”.

Em suas razões recursais (id. 8277347), o banco sustenta, em suma:
(i
)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii
)
que os contratos foram assinados eletronicamente, mediante utilização de senha;
(iii)
que a cliente tinha ciência de todas as condições da contratação, informadas pelo banco no procedimento de contratação por via eletrônica;
(iv)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez não comprovado o dano;
(v)
que não houve má-fé a justificar a condenação à restituição em dobro.

Em contrarrazões (id. 8277351), a autora pugna pela manutenção do édito.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, afinal,

houve demonstração inequívoca da ocorrência de fraude na contratação.

Pois bem. A apelada ajuizou a presente demanda narrando que foi surpreendida por descontos irregulares em sua aposentadoria, referentes a dois contratos de empréstimo consignado, quais sejam (i) de nº 337222894-4, no valor de R$ 3.057,62, a ser pago em parcelas mensais de R$ 72,00, com início de desconto no mês 07/2020 e fim em 06/2027 e (ii) empréstimo consignado nº 340777000-1, no valor de R$ 430,65, a ser pago em parcelas mensais de R$ 10,24, com início de desconto no mês 11/2020 e fim em 10/2027.

Afirma ter entrado em contato com o PROCON, sendo aberta a F.A. nº 23070252001001273, na qual foi solicitada a apresentação dos contratos supostamente celebrados e comprovantes dos depósitos liberados. Na ocasião, o apelante apresentou apenas os depósitos (id. 8277168), deixando de apresentar os supostos contratos celebrados, os quais a apelada não teve acesso até a propositura da presente ação.

Em contrarrazões, o banco esclareceu que se tratava de contrato celebrado eletronicamente e coligiu a cédula de crédito bancário nº 340777000-1, comprovantes de depósito e demonstrativos da dívida, deixando de apresentar, contudo, o contrato de nº 337222894-4.

Nesse sentido, mesmo após o Juízo deferir a inversão do ônus probatório e determinar a intimação das partes a se manifestarem a respeito da produção de provas (id. 8277341), o banco se limitou a reiterar a regularidade da contratação, afirmando que já havia apresentado as provas necessárias ao deslinde do caso no momento da juntada da defesa.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de
não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existênci
a do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Contestada de forma explícita a legitimidade da contratação, além de invertido o ônus da prova em desfavor da ré,
nítido que restaria à apelante o encargo processual (o ônus) de demonstrar a
regularidade
do negócio jurídico entabulado
,
o qual não desincumbiu
.

De plano, identifico que
o banco não apresentou o contrato de empréstimo nº
337222894-4,
presumindo-se verdadeira a alegação da apelada de que não o celebrou, eis que não há nos autos qualquer prova de sua existência.

Em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 340777000-1, quando se trata de
contrato eletrônico
, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente,
permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2.
Ainda que o contrato seja nato digital,
a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade
, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julg.: 06/03/2024)

No caso em tela, registra-se que o instrumento de CCB colacionado
não apresenta assinatura eletrônica
certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil)
que demonstre
a anuência
da apelada
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022)
.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.

Nesse ínterim, conquanto a instituição tenha colacionado suposta biometria facial (
selfie
)
, fotos de documentos pessoais e dados da apelada (sendo alguns incorretos, inclusive), tais provas documentais, nesta hipótese, são insuficientes para demonstrar a inequívoca identificação da apelada e, principalmente, da manifestação de vontade ora contestada, uma vez que as informações apresentadas poderiam facilmente ser obtidas por outros meios que não envolvem a real manifestação de vontade da parte.

Com efeito, em que pese a indicação de dados relevantes ao contrato, como identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário da contratação,
o contrato apresenta elementos que legitimam o questionamento quanto
a validade
da cédula bancária
.

A um, carece de assinatura eletrônica válida (apesar de indicar a assinatura, não há nenhum certificado a demonstrar sua validade) apta a demonstrar efetivamente a existência de relação jurídica entre as partes no meio digital, tampouco a adesão da apelada ao produto ou seu consentimento aos termos da contratação.

A dois, os dados inseridos no contrato, como estado civil (solteira), endereço (em Belo Horizonte/MG) e telefone (DDD 031), não correspondem ao estado civil (casada), endereço (Linhares/ES) ou telefone (DDD 027) informados nos documentos que instruem sua inicial.

A três, a geolocalização constante do contrato (Jacupemba, Aracruz/ES) não retrata, nem o endereço registrado no contrato (Cabana do Pai Tomás, Belo Horizonte/MG), nem o endereço que a apelada confirma pelos documentos que instruem sua exordial como sendo seu domicílio (Nova Esperança, Linhares/ES).

Inclusive, não consta no contrato o e-mail da apelada, a levantar questionamentos sobre qual a via utilizada para declarar o “aceite” da consumidora, que geralmente é formalizado justamente através do e-mail e/ou telefone
.

Porém, o mais grave constatado foi a conduta da instituição financeira denunciada em réplica, de
utilizar a mesma
selfie

do contrato de empréstimo aqui discutido
para
consubstanciar o contrato de refinanciamento de nº
340766646
, conforme cópias do processo nº 5008943-26.2023.8.08.0030 coligido em réplica (id. 8277338 – fls. 07/27).

Ou seja,
a utilização da mesma
fotografia
para justificar múltiplas contratações põe em cheque a validade delas
e demonstra a atuação fraudulenta da instituição financeira que, como bem destacado em sentença,
“
não logrou êxito em justificar a existência de duas fotos idênticas para sustentas duas contratações distintas
”
.

Posto isso, não apenas a validade da contratação foi encargo processual não descortinado pelo banco apelante, como também restou demonstrada sem margens de engano a
ocorrência de fraude
a justificar, portanto,
a
declaração de inexistência dos débitos atinentes ao contrato mencionado
, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Quanto a restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
2
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado
supra
deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Na hipótese, embora a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contrato bancário) tenha sido realizada desde 2020, ainda é cabível a restituição em dobro do período de 11-2020 a 03-2021. Isso porque o pré-requisito da má-fé foi preenchido quando comprovado que
a instituição financeira utilizou a
mesma
selfie
da apelada
para
simular mais de uma contratação
, como se assinatura fosse, e consubstanciar suas alegações perante a justiça, sendo portanto desnecessária a reforma da sentença mesmo quanto ao período anterior a 03.2021.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
– se encontra proporcional às graves circunstâncias fáticas delineadas alhures.

Embora reconheça que o valor arbitrado está acima daquele usualmente fixado por esta corte, na presente hipótese o
quantum
é justificável, sobretudo em razão da alta reprovabilidade da conduta do banco em tentar legitimar a contratação por meio de ardil
–
contrato de empréstimo consignado nº 340777000-1 e contrato de refinanciamento nº 340766646, ambos com mesma foto “
selfie
”
–
, aliado ao porte econômico do banco apelante e do caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso,
mantidos todos os termos e capítulos da sentença inalterados.

É como voto.

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.